Tribunal: TJDFT
Processo: 0713578-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. INOCORRÊNCI DE INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CONDUTA DESIDIOSA NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelos autores/recorrentes (Id24755017, Id24755022, Id24755021, Id2475502), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Cuida-se de recurso (ID 24755008) interposto pelos autores contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré a pagar R$ 600,00, a título de danos morais, para cada demandante.
3. Nas razões recursais, sustentam terem comprado uma “tortelete de morango” para lanchar no estabelecimento réu e que em seu interior havia uma larva. Sustenta que a ré/recorrida agiu com descaso, porquanto a funcionária da padaria comunicou o fato e mostrou a larva ao gerente, todavia este não lhes ofereceu qualquer explicação, informação ou pedido de desculpas. Assevera que o valor fixado a título de dano moral não atende o caráter punitivo e reparador da indenização. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório para R$ 15.000,00 para cada autor e, subsidiariamente, de acordo com os patamares fixados em casos semelhantes.
4. Em sede de contrarrazões, a empresa ré/recorrida suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que houve inovação recursal quanto à alegada de falta de falta de assistência aos autores/recorrentes. Rejeita-se a preliminar, ante a inocorrência de inovação recursal, pois, na inicial, os autores alegaram que “não tiveram qualquer explicação, informação, ou até mesmo um pedido de desculpas por parte da Ré”, defendendo a tese de que a demandada agiu com descaso. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, bem como as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação (art. 944 do Código Civil).
7. Da análise das imagens do vídeo colacionado (Id 24754975) não se verifica qualquer conduta desidiosa no atendimento prestado pelos prepostos da empresa ré/recorrida que indique a necessidade de elevação do dano moral. Depreende-se ter a funcionária reportado o ocorrido ao gerente e este isentou os autores/recorrentes do pagamento do produto (art. 373, I, CPC).
8. O atendimento prestado pela empresa ré/recorrida apresentou-se marcado pela razoabilidade no caso concreto. A quantia fixada (R$ 600,00) a título de dano moral mostra-se suficiente a compensar os dissabores vivenciados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
9. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), “pro rata”, por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.